Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748719-97.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 175947179 dos autos originários n. 0720409-XX.XXXX.X.0X.000X) que, em ação de alimentos, deferiu a tutela de urgência para fixar em 30% dos rendimentos brutos do réu, aqui agravante, os provisórios devidos ao filho menor. O agravante alega que foi apresentada informação falsa de que não estaria contribuindo com as despesas fixas do filho, bem assim foi omitido que a guarda do menor se dá atualmente de forma compartilhada. Afirma que os gastos do pai com o menor superam em muito os gastos da mãe e desde a separação o pai contribui mensalmente com os gastos fixos do menor, e que mensalmente a mãe do menor informa ao Agravante os valores que devem ser depositados, sem que este crie qualquer embaraço. Expõe que, escolha e comodidade da mãe do menor, por ter contraído empréstimo enquanto casado com o agravante, informou que o valor a ser depositado, correspondente a metade dos gastos fixos do menor, deveria ser apenas o valor da diferença do valor devido pela genitora a título de empréstimo (provas em anexo), situação esta que perdura desde a separação. Diz que o regime de guarda é a compartilhada e, por isso, cada genitor deve contribuir com as despesas do menor de forma equânime, na medida de suas possibilidades. Apesar disso, aduz que vem arcando com gastos expressivos com o filho que superam em muito os da mãe do menor, relacionando despesas no mês de setembro que totalizam R$ 3.157,78. Informa que recebe remuneração bruta de R$ 6.578,00 e líquida de R$ 4.986,70, após abatimentos de descontos compulsórios. Compreende que o arbitramento em 23% do seu salário bruto melhor atende a capacidade contributiva do agravante e as necessidades do melhor. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de reduzir para 23% do salário bruto do agravante os alimentos provisórios. Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro presente requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito. Vejamos. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. O agravado, atualmente com 14 anos de idade (id. 173662199 na origem), declinou na origem (id. 175158903) gastos fixos (com escola, curso plano de saúde e material didático) de R$ 2.541,40 e variáveis (com alimentação, vestuário e dentista) da ordem de R$ 1.338,46, os quais estariam sendo suportados na maior parte por sua genitora. Por sua vez, embora o agravante afirme não estar em condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios fixados, não comprovou sua alegação, ao menos nesta sede de agravo, pois até admite que estaria arcando com despesas do menor que, em certa medida, superam os alimentos provisórios fixados na decisão atacada, tal como teria ocorrido no mês de setembro/2023, na quantia de R$ 3.157,78. Já a realização de empréstimos voluntários, a princípio, não pode prejudicar os alimentos devidos ao filho menor. O mesmo se aplicando em relação a eventuais empréstimos contraídos entre os genitores, não sendo adequado que a satisfação do débito envolva a verba alimentícia. Nesse quadro, forçoso concluir que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios pelo juízo singular mostra-se razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e adequado às despesas ordinárias do alimentando. A propósito, o ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor. Também a prova de que o outro genitor está em condições de arcar com os alimentos em igualdade deve ser comprovado pelo alimentante que alega o fato. Para ilustração, colaciono o seguinte aresto: [...] 1. É possível a juntada de documentos extemporâneos, quando estes somente se tornaram acessíveis ou conhecidos após a apresentação da exordial ou da contestação. 2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). 3. Cabe ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar os alimentos sem comprometer seu próprio sustento, bem como a possibilidade de contribuição do outro genitor (CPC 373, II). 4. Negou-se provimento aos recursos. (APC 0006315-68.2016.8.07.0016, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 30/08/2017, DJe 05/09/2017. Negritado) Com efeito, a apuração da efetiva condição econômica do agravante e da genitora do menor enseja dilação probatória, sendo forçoso aguardar a instrução processual para conclusão da real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também é necessário maiores esclarecimentos sobre as peculiaridades do regime de guarda exercida que possa influir nos alimentos. Logo, não há elementos que permitam concluir, neste momento processual, pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça (art. 698, caput, do CPC). Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator